Tribunal: STF
Processo: RE 1313545
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ISS. Imunidade tributária. Receitas auferidas com publicidade. Vinculação à coisa julgada. Fatos e provas. Afronta ao princípio da legalidade. Enquadramento dos serviços na lista anexa ao DL nº 406/68. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas nºs 636 e 279 do STF.



    1. Em sua decisão, o Tribunal de origem deixou de reconhecer a aplicabilidade da imunidade constitucional do ISS às receitas auferidas pela agravante com publicidade. Portanto, dissentir dessa decisão com base na alegada vinculação do caso à coisa julgada formada em outro processo importaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário.



    2. A verificação da alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade tributária demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência (DL nº 406/68) e, notadamente no tocante ao enquadramento ou não das receitas objeto da execução fiscal na exceção prevista no art. 8º do referido decreto lei, o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 da Corte.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).